Tribunal: STF
Processo: HC 122009
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DEMORA NO JULGAMENTO DE RECURSO EM HABEAS CORPUS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEMORA JUSTIFICADA. RAZOABILIDADE. DEMORA NA REMESSA DE APELAÇÃO PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. A violação ao princípio da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República) deve subordinar-se à constatação de serem injustificadas e acentuadamente longas as dilações, o que não se verifica na espécie.



    2. O volumoso acervo de processos sob relatoria do Ministro recém-empossado no Superior Tribunal de Justiça, aliado às sucessivas redistribuições do feito, não caracterizam a injustificada demora no julgamento do recurso, cujo conclusão já se operou.



    3. Não se conhece de matéria cuja arguição não se deu na instância originariamente competente. Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal. 



    4. Habeas corpus parcialmente conhecido. Ordem denegada.